Tribunal: TJES
Processo: 5004132-62.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004132-62.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

APELADO: SANDRA GAZZOLI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004132-62.2024.8.08.0038

APELANTE
: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

APELADA
: SANDRA GAZZOLI

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. 2. Hipótese em que terceira pessoa, indiciada em inquérito policial por estelionato, utilizou dados de consumidora idosa para abertura de conta digital e contratação de cartão de crédito, com entrega do plástico em endereço diverso do domicílio da autora e dados de contato (e-mail e telefone) estranhos à titular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito diante da alegação de fraude; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; e (iii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa a razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecido no Tema Repetitivo nº 466 e na Súmula nº 479, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 5. O banco assume o risco da atividade ao disponibilizar meios de contratação facilitados e totalmente digitais sem implementar mecanismos eficazes de conferência de identidade e validação de dados cadastrais, caracterizando defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Telas sistêmicas e procedimentos de biometria facial não constituem prova absoluta da regularidade da contratação quando confrontadas com evidências de que o cartão foi enviado para endereço diverso e que os canais de ativação jamais pertenceram à consumidora, especialmente quando há inquérito policial corroborando a tese de fraude. 7. A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do prejuízo efetivo, uma vez que a angústia da restrição injusta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, notadamente em se tratando de consumidora hipervulnerável. 8. O montante de R$ 8.000,00 revela-se condizente com a gravidade da falha e com a condição das partes, cumprindo as funções pedagógica e punitiva do instituto sem caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A falha na validação de dados cadastrais em contratações digitais que permite a utilização indevida de CPF por terceiros caracteriza defeito na prestação do serviço. 3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de fraude bancária gera dano moral presumido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; STJ, Súmula nº 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.199.782/PR (Tema nº 466), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp nº 1.704.520/MT (Tema nº 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004132-62.2024.8.08.0038

APELANTE
: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

APELADA
: SANDRA GAZZOLI

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. ANTÔNIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, a controvérsia reside na verificação da legitimidade da contratação de cartão de crédito e na responsabilidade da instituição financeira por transações alegadamente fraudulentas que culminaram na negativação do nome da apelada.

Segundo se depreende dos autos, a recorrida, pessoa idosa e diarista, afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por sua vizinha, a qual teria utilizado seus dados para abrir conta digital e realizar compras vultosas (ID 18385732).

Em que pese a tese recursal de que as telas sistêmicas e o procedimento de biometria facial comprovariam a anuência da consumidora, os elementos probatórios caminham em sentido oposto.

O Inquérito Policial anexado aos autos (IP nº 5002227-22.2024.8.08.0038 - ID 52003389) aponta o indiciamento de terceira pessoa pela prática de estelionato, corroborando a narrativa de fraude.

Noutro viés, é patente a falha no dever de segurança da instituição financeira apelante. Conforme se extrai da documentação probatória, o cartão físico foi encaminhado para endereço diverso do domicílio da autora (Rua O, nº
193
), local este vinculado à terceira pessoa investigada pela fraude, enquanto a apelada reside no número
165
da mesma via (ID 18386017, p. 3). Além disso, os canais de ativação e comunicação (e-mail e telefone) informados no cadastro eletrônico jamais pertenceram à recorrida.

Nesse passo, a responsabilidade da instituição financeira é patente, atraindo a incidência do Tema Repetitivo nº 466 e da Súmula nº 479, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta última estabelecendo que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em tela, o banco assumiu o risco ao disponibilizar meios de contratação facilitados e totalmente digitais sem implementar mecanismos eficazes de conferência de identidade, permitindo que o CPF da autora fosse indevidamente utilizado com endereços e contatos de terceiros. A vulnerabilidade do sistema digital, que admitiu operações atípicas em relação ao perfil da consumidora, caracteriza defeito na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – SELFIES IDÊNTICAS – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – ERESP 1.413.542/STJ – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
. 2. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados. Em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e . Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. 3 . Por outro lado, a versão trazida pelo apelante, de que os empréstimos foram realizados por terceiros fraudadores, resta corroborada não só pela verossimilhança da narrativa e pelos elementos acima aludidos, como também pela documentação colacionada, quais sejam: boletim unificado, datado de 30/09/2022, sendo que os contratos são datados de 28/09/2022, e reclamação perante o Procon Estadual. Ademais, as selfies contantes de ambos os contratos são idênticas, o que fortalece ainda mais a tese de que fora vítima de fraude, e além de ter adotado condutas necessárias ao cancelamento dos empréstimos, tão logo “realizados”, o apelante a todo momento se disponibiliza a devolver a quantia depositada em sua conta. 4. Com efeito, ainda que tenha disponibilizado alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco oferecer meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância . Logo, a partir da contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do método da contratação. 5. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução, em dobro, do que foi indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, aplicando-se a tese firmada pelo c. STJ segundo a qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min .ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), já que os descontos foram posteriores a 31/03/2021 . 6. No caso, ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. E, em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016975320228080049, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 05/11/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE . ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INVASÃO DE CONTA E-COMMERCE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
1) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” 2) A Súmula nº 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC . 4) Descabe a condenação por danos morais, haja vista que os fatos não são capazes de causar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, afetando apenas a sua esfera patrimonial. 5) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070975620228080014, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, p. 27/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contrataçã
o, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061. 4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor . 5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais
. 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno
. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 . O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível, p. 08/05/2025)

Quanto ao dano moral, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria ilicitude do fato. A angústia de ter o crédito restrito injustamente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da apelada.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença revela-se condizente com a gravidade da falha na prestação do serviço e com a condição de hipervulnerabilidade da autora, não caracterizando enriquecimento sem causa, mas sim justa compensação pelos transtornos causados.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS . NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4. O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES. 5 . O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 13/11/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO VIA TELEMARKETING – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor a fim de declarar inexistente débito no valor de R$ 6 .223,28, determinando a cessação de cobranças e condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia consiste em determinar a regularidade da contratação do serviço bancário e se houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal . 4. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme lhe incumbia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação indevida constitui dano moral in re ipsa, dispensando-se prova do prejuízo sofrido pelo consumidor . 6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em conformidade com a jurisprudência dominante. IV . Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50041855620228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, p. 16/04/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.